Tribunal: TJPA
Processo: 0063452-53.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063452-53.2015.8.14.0014

APELANTE: MARIA FABIA DA SILVA E SOUZA, AURENI SILVA E SOUZA

APELADO: MARKS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0063452-53.2015.8.14.0014
COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única de Capitão Poço
APELANTE
: Maria Fábia da Silva e Souza e Aureni Silva e Souza
APELADA
: Marks Engenharia Ltda.
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. PENSÃO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta e caminhão carreta da empresa apelada.

II.
Reconhecida a culpa concorrente entre o motorista da empresa, que realizou manobra sem a devida cautela ao adentrar na via preferencial, e a vítima, que trafegava sem habilitação, sem capacete e em velocidade incompatível com o trecho.

III.
Ausente comprovação de dependência econômica entre as apelantes e a vítima, descabe o pedido de pensão mensal.

IV.
Fixada indenização por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), proporcional à culpa concorrente das partes.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0063452-53.2015.8.14.0014
COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única de Capitão Poço
APELANTE
: Maria Fábia da Silva e Souza e Aureni Silva e Souza
ADVOGADA
: Jedyane Costa Souza – OAB/PA 13.657
APELADA
: Marks Engenharia Ltda.
ADVOGADOS
: Antônio dos Reis Pereira – OAB/PA 4.042; Anderson Oliveira Araújo – OAB/PA 21.967
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Maria Fábia da Silva e Souza e Aureni Silva e Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada pelas apelantes contra
Marks Engenharia Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

As apelantes narram, em resumo, que no dia 08 de fevereiro de 2013, o funcionário da empresa apelada, Sr. Edinei Meireles Rodrigues, conduzia um trator pertencente à Marks Engenharia Ltda., quando colidiu com a motocicleta conduzida pelo Sr. Abimael Silva Souza, filho e irmão das apelantes, que veio a óbito em decorrência do acidente. Alegam que o veículo da apelada avançou a via preferencial, resultando na fatalidade, e que a empresa não prestou qualquer auxílio às famílias da vítima. Requereram indenização por danos materiais, no valor de
R$ 171.784,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais)
, correspondente a pensão mensal, e danos morais, no valor de
250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos
para cada autora.

A empresa apelada, em contestação, argumentou preliminarmente a ilegitimidade ativa das requerentes, sob alegação de que a vítima possuía companheira. No mérito, sustentou culpa exclusiva da vítima, apontando que ele não possuía habilitação, estava sem capacete e transitava pelo acostamento. Após audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem considerou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e julgou improcedentes os pedidos.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a sentença desconsiderou provas testemunhais que indicavam a responsabilidade do motorista da apelada, bem como a ausência de cautela ao trafegar na via preferencial. Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada.

É o relatório.
À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.
Belém, __ de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0063452-53.2015.8.14.0014
COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única de Capitão Poço
APELANTE
: Maria Fábia da Silva e Souza e Aureni Silva e Souza
APELADA
: Marks Engenharia Ltda.
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, verifico que o presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e à alegada culpa exclusiva da vítima, tendo o julgador de piso concluído que o veículo da apelada já havia ingressado na via preferencial, sendo a vítima quem realizou a manobra sem a devida cautela.

As apelantes voltam contra a sentença e sustentam que as provas testemunhais confirmam a culpa do motorista do veículo da apelada, indicando que ele teria avançado a preferencial, e requerem a pensão em razão de danos materiais e a condenação da ré em danos morais.

Quanto ao pedido de danos materiais, inexistindo qualquer demonstração de dependência econômica dos apelantes em relação à vitima fatal, descabido o pedido de pensão mensal. considerando que a ajuda financeira esporádica é comum de acontecer entre familiares próximos, mas por si só não é capaz de caracterizar dependência econômica que desse ensejo ao pedido de pensionamento, restante claro no depoimento da autora (irmã da vítima) que este era o quadro vivenciado, ressaltando que o irmão ajudava em algumas necessidades pontuais.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO COM 19 ANOS AOS PAIS. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES. SÚMULA 07/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos genitores de vítima fatal, que contava com dezenove anos de idade na data do evento danoso, morto em razão de atropelamento em via férrrea. 2.
A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC). 3. Distinção da situação dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida (Súmula 491/STF)
. 4. Majoração do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte Superior, restabelecendo o montante arbitrado pelo juiz de primeira instância em razão da falta de elementos nesta instância especial e de seu maior contato com o conjunto fático-probatório. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1320715 SP 2012/0085955-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)

Observando o que consta nos autos, verifica-se ainda que houve a culpa concorrente dos envolvidos no acidente, haja vista o depoimento do motorista da carreta da empresa ré que mencionou que não parou no cruzamento, tendo reduzido a velocidade e ingressado na via preferencial e não tendo visto a moto convergiu à esquerda em baixa velocidade.

Dessa forma o motorista da empresa ré não teve a total cautela de parar na via transversal antes da conversão, contudo fez a manobra em velocidade baixa, o que se denota pelas fotos constantes nos autos em que houve poucos danos ao veículo e a moto também não foi totalmente destruída, o que demonstra que este não foi totalmente desmedido em sua atuação no trânsito, além disso, verifica-se que a empresa, à época, elegeu marca e modelo de caminhão que diminuía a visão do motorista, fato que também contribuiu para o acidente.

Por outro lado, verifica-se dos autos, que se o motorista da moto trafegava em velocidade incompatível com aquele trecho da via, haja vista haver antes do cruzamento um lombada (quebra mola) e se este viesse em velocidade reduzida o suficiente conseguiria desviar ou até mesmo parar na via e evitar o acidente facilmente. Constata-se ainda que o motorista da moto também contribuiu para o resultado fatal do acidente à medida que trafegava sem a devida habilitação para dirigir motocicletas e ainda sem uso obrigatório de capacete, tendo a sua respectiva morte decorrido de hemorragia intracraniana e traumatismo cranioencefálico (conforme consta em certidão de óbito em anexo), de modo que se viesse em velocidade reduzida na moto e fazendo uso de capacete, possivelmente não teria resultado no evento morte.

Sendo assim, havendo culpa concorrente entre os envolvidos no acidente, entendo que é cabível a indenização por danos morais às autoras, como medida a reparar o sofrimento causado aos familiares da vítima fatal, em decorrência da perda do ente querido, nos termos do art. 927 e 186 do Código Civil, a qual arbitro em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando que este
quantum
se mostra adequado, haja vista a ocorrência de culpa concorrente, conforme explicitado.

Neste aspecto, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS E DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DE TODAS AS PARTES. 1. RECURSO DOS AUTORES E DOS RÉUS. 1.1.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORES E RÉUS QUE PUGNAM PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. CAMINHÃO CONDUZIDO PELO REQUERIDO QUE INICIAVA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA DE POSTO DE GASOLINA PARA CONVERGIR À ESQUERDA NA RODOVIA. AUSÊNCIA DA CAUTELA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA MANOBRA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. IMAGEM DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO QUE COMPROVA, POR OUTRO LADO, A CULPA DA VÍTIMA. MOTOCICLISTA QUE PILOTAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E ESTAVA EM LOCAL INADEQUADO, COM O FAROL BAIXO. SENTENÇA ESCORREITA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE. 1.2. DANOS MORAIS. RÉUS QUE PEDEM PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. AUTORES QUE PEDEM A MAJORAÇÃO DO VALOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TOGADO SINGULAR. EVIDENTE DEVER DE INDENIZAR PELOS REQUERIDOS. PERDA DE UM ENTE FAMILIAR EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE GERA CLARO ABALO ANÍMICO. QUANTIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DO CASO.
MONTANTE FIXADO EM FAVOR DOS GENITORES E IRMÃ DA VÍTIMA QUE SÃO SUFICIENTES E BASTAM PARA RESSARCIR O PREJUÍZO MORAL SUPORTADO. INALTERAÇÃO DA DECISÃO NO PONTO. 1.3. REQUERIDOS QUE PUGNAM PELA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. SEGURADORA QUE NÃO RESISTIU À INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DA VERBA NESTES CASOS. 2. RECURSO DA SEGURADORA. 2.1. PLEITO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS ÀQUELE ESTABELECIDO NA APÓLICE. DESCABIMENTO. MONTANTE FIXADO NO CONTRATO QUE É IRRISÓRIO SE COMPARADO COM AQUELE APLICADO PARA A COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. DESPROPORCIONALIDADE QUE AUTORIZ [...]

(TJ-SC - APL: 03013177820158240037, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 04/05/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa. II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso
. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00075678020148080006, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. MÉTODO BIFÁSICO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA E PONDERAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A pessoa jurídica privada que desenvolve transporte público enquadra-se no conceito de fornecedora, sendo todos os indivíduos sujeitos à atividade considerados como consumidores por equiparação, fazendo incidir o CDC e a responsabilidade de índole objetiva; 2.
As provas constantes dos autos demonstram que falta de diligência do preposto da apelante foi determinante para o acidente, embora ressalve a culpa concorrente da vítima por transitar livremente pela via pública; 3. O atestado de óbito e o laudo necróscópico confirmam que a morte decorreu de causas unicamente possíveis em razão da colisão do coletivo com a vítima; 4. Refutada a tese de culpa exclusiva da vítima, é de se reconhecer que a culpa concorrente não afasta o nexo causal, mas somente é considerada para fins de arbitramento da indenização;
5. Fixação dos danos morais pelo critério bifásico impõe a
redução da indenização para o montante de R$ 40.000,00, levando em conta o padrão da jurisprudência e a culpa concorrente da vítima.
Precedentes; 6. Inaplicabilidade do art. 950, do Código Civil, ao caso, não tendo a sentença determinado o pagamento da indenização em verba única; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor arbitrado á título de danos morais.

(TJ-AM - AC: 06080317620178040001 AM 0608031-76.2017.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 16/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Desse modo, os honorários e custas devem ser rateados entre as partes, nos parâmetros fixados na sentença, ficando em condição suspensiva à parte autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento parcial
para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe estabelecido neste decisum. No mais para manter a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/02/2025